Tribunal: TJSP
Processo: 1125035-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANOS DE APARELHOS ELÉTRICOS NO IMÓVEL DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA AUTORA – CABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (art. 37, §6o, da CF). Dessa forma, não tendo comprovado a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – DANOS DE APARELHOS ELÉTRICOS NO IMÓVEL DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA AUTORA – CABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (art. 37, §6o, da CF). Dessa forma, não tendo comprovado a concessionária ré que os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora ocorreram por outros fatores que não a variação repentina de oscilação de energia elétrica, cujo fornecimento era de responsabilidade da companhia ré, de rigor sua condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora autora para ressarcir os prejuízos dos segurados no reparo dos equipamentos danificados, ressaltando-se a desnecessidade da comprovação da tentativa de resolução do problema na esfera administrativa para permitir o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento – Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125035-51.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos os 2o e 4 o
Desembargadores. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125035-51.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30.732
APELAÇÃO N° 1125035-51.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 15a V.C.
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. JUÍZA: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
IMPROCEDÊNCIA DANOS DE APARELHOS ELÉTRICOS
NO IMÓVEL DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRETENSÃO DE
REFORMA PELA AUTORA CABIMENTO Na qualidade de
concessionária de prestação de serviços públicos de energia
elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Dessa forma, não tendo comprovado a concessionária ré que os
danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora
ocorreram por outros fatores que não a variação repentina de
oscilação de energia elétrica, cujo fornecimento era de
responsabilidade da companhia ré, de rigor sua condenação ao
ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora autora
para ressarcir os prejuízos dos segurados no reparo dos
equipamentos danificados, ressaltando-se a desnecessidade da
comprovação da tentativa de resolução do problema na esfera
administrativa para permitir o ajuizamento da ação judicial de
ressarcimento Ação procedente. Recurso provido.
Vistos...
Ação regressiva de seguro, julgada improcedente, ao
fundamento de que não houve demonstração do nexo causal entre
o dano e serviço prestado pela empresa ré (fls. 377/382).
Inconformada, a seguradora autora interpõe recurso
de apelação, defendendo que toda documentação necessária para
ser ressarcida da indenização que pagara aos seus segurados
foi apresentada. Aduz que houve comprovação do nexo de
causalidade, com a demonstração de que os equipamentos foram
avariados em razão de pico de tensão na rede elétrica. Alega
que os laudos técnicos acostados aos autos corroboraram a
versão trazida na petição inicial, com a demonstração do nexo
causal entre o bem danificado e a conduta da empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125035-51.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Persegue, assim, a inversão do julgamento (fls. 385/429).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso merece ser acolhido.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos aos seus segurados em razão de
danos
ocorridos
em
aparelhos
eletro/eletrônicos a ela
pertencentes, decorrentes de oscilações de energia elétrica
cujo fornecimento era de responsabilidade da companhia ré.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da
ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o artigo
786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125035-51.2017.8.26.0100 -Voto no
4
dos segurados (consumidores), a seguradora pode fazer uso da
legislação aludida.
Assim,
responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima dos equipamentos dos segurados da apelante, competindo
à concessionária ré cabal demonstração de que a consumidora
teria dado causa aos prejuízos experimentados, o que não se
observa nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
A seguradora apelante juntou cópia dos termos dos
contratos de seguro e às fls. 125/126, 133, 139, 141, 145,
147/148 e 156 foram colacionadas laudos técnicos das avarias
nos aparelhos elétricos dos consumidores Ademir, Eder, Sueli,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125035-51.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Washington e Larcio, respectivamente.
Referidos documentos revelam que houve oscilação de
tensão elétrica nos imóveis dos segurados da autora, o que
causou os danos nos equipamentos arrolados.
A indenização paga pela autora aos seus segurados
foi provada, e nesse contexto probatório, o ressarcimento
descrito na petição inicial é medida de rigor.
Ademais, ressalta-se não haver qualquer exigência
legal para que se esgote a esfera administrativa para somente
depois permitir o ajuizamento de ação judicial visando o
ressarcimento de prejuízos resultantes de falha na prestação
de serviços de energia elétrica, salientando-se que a citada
resolução normativa no 414/2010, da ANEEL, não é dotada de
capacidade para impedir o acesso do prejudicado ao
judiciário, cujo direito representa garantia constitucional.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, devendo a ré arcar com honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, além das
custas e despesas processuais.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente a ação, com condenação da empresa réu aos
ônus sucumbenciais anteriormente fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125035-51.2017.8.26.0100 -Voto no
6
WALTER FONSECA
RELATOR